Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719913-49.2023.8.07.0001 APELANTE: RICARDO CARVALHO GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RICARDO CARVALHO GOMES contra a sentença de ID 53663937 proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitoria movida por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor do apelante, indeferiu o processamento da lide reconvencional, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido formulada na inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 94.692,21 (noventa e quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos). Da análise dos autos, verifica-se que houve interposição de Agravo de instrumento de n.o 0742527-51.2023.8.07.0000 contra a decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Da consulta dos autos do referido Agravo de Instrumento, observa-se que o recurso se encontra pendente de julgamento pelo colegiado desta eg. 2a Turma. Desse modo, considerando que a matéria impugnada no Agravo de Instrumento impacta na análise do recurso de Apelação e que, consoante o art. 946 do CPC, quando houver interposição dos dois recursos no mesmo processo, o Agravo de Instrumento deverá ser julgado antes da Apelação, DETERMINO A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO até o julgamento, pelo colegiado, do mérito do citado recurso de Agravo de Instrumento. Após o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento de n.o 0742527-51.2023.8.07.0000, determino à diligente Secretaria desta Eg. 2a Turma Cível que retorne os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator